Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600130-48.2020.6.16.0013
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DENIS SANSON
Órgão julgador: RECORRENTE: DENIS SANSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
22/10/2020
Número: 0600130-48.2020.6.16.0013

Classe: RECURSO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600130-48.2020.6.16.0013
Assuntos: Calúnia na Propaganda Eleitoral, Difamação na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida na Representação Criminal - Notícia Crime n.º 0600130-
48.2020.6.16.0013 que determinou o arquivamento da representação, diante da impossibilidade de
prosseguir, visto que o início de eventual processo criminal se dará a partir do oferecimento de
denúncia, em momento oportuno (Representação Criminal ajuizada por Denis Sanson, atual
vereador e pré-candidato à Prefeitura de Palmeira, em desfavor de Edir Havrechaki, atual prefeito,
em razão da suposta prática dos crimes de denunciação caluniosa eleitoral, calúnia e difamação na
propaganda eleitoral, nos termos dos arts. 324 e 325, do CE. Alega que de acordo com o ofício
292/2020 expedido pelo Prefeito Municipal de Palmeira/PR - Sr. Edir Havrechaki, através da
Prefeitura, denominado Pedido de instauração de Comissão de Ética - Quebra de decoro
parlamentar - conduta incompatível com a atividade parlamentar, vislumbra-se que o noticiado
imputou ao noticiante a prática de inúmeros delitos, sabiamente inverídicos. Narrou que o
noticiante é integrante de uma organização e associação criminosa com fins de prejudicar o gestor
e a administração pública, ao afirmar que mediante ação de falsidade ideológica seria um fake
denominado de "Adriano Silva Lemos" com o único fim de denegrir o atual prefeito. Afirma o
noticiado que o noticiante, juntamente com Carla Beatriz Turmina, planejavam e teriam feito
fraudes em licitações públicas. Afirma que em total incoerência com a realidade, e dentro de um
contexto obviamente fantasioso, subestimando o intelecto da população, o atual gestor, Edir
Havrechaki, imputou ao noticiante a prática de orquestrar uma tentativa de homicídio, sem prova
alguma. Aduz que toda a estória fantasiosa, se traduz sobre tinta e papel, sem qualquer
embasamento jurídico, teórico, técnico ou intelectual).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DENIS SANSON (RECORRENTE)
ARIEL ALEXANDRE PASSONI JUNIOR (ADVOGADO)
LILO HENRIQUE PONIJALSKI (ADVOGADO)
EDIR HAVRECHAKI (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12541
016
22/10/2020 18:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.530

RECURSO CRIMINAL 0600130-48.2020.6.16.0013 – Palmeira – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: DENIS SANSON
- OAB/PR0091458
ADVOGADO: ARIEL ALEXANDRE PASSONI JUNIOR
- OAB/PR0091457
ADVOGADO: LILO HENRIQUE PONIJALSKI
RECORRIDO: EDIR HAVRECHAKI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO CRIMINAL. RECURSO DO ART. 265 DO CÓDIGO
ELEITORAL. NÃO CABIMENTO EM MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. EXCLUSIVIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 355 DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO CONHECIDO.

1. O recurso inominado previsto no artigo 265 do Código Eleitoral é incabível em matéria
c r i m i n a l
.
2. A titularidade da ação penal pública, nas infrações penais eleitorais, pertence com
exclusividade ao Ministério Público Eleitoral, que, no caso, concluiu pela ausência de justa
causa
para
embasar
a
persecução
penal.
3. Recurso não conhecido

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

Num. 12541016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/10/2020 18:55:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217514942300000011983092
Número do documento: 20102217514942300000011983092

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Criminal interposto por Denis Sanson em face de Edir
Havrechaki, contra decisão proferida proferida pelo Juízo da 13ª Zona Eleitoral de Palmeira
que determinou o arquivamento da representação.
Em inicial de id. 10402066, o ora recorrente, pré-candidato a prefeito, apresentou
“
em desfavor de Edir Havrechaki, atual Prefeito Municipal de Palmeira,
Notitia Criminis”
alegando, em síntese, que: a) o recorrido teria encaminhado à Câmara Municipal de Palmeira
ofício no qual lhe teria imputado a prática de quebra de decoro e conduta incompatível com a
atividade parlamentar; b) é narrado no referido ofício que o recorrente teria criado um perfil “
” na rede social Facebook com o intuito de propagar informações inverídicas, bem como
fake
seria autor de diversos outros delitos; e c) os fatos narrados no referido ofício são falsos, o que
configuraria a prática de crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 326-A, § 3ª, de
calúnia, previsto no art. 324, e de difamação, previsto no art. 325, todos do Código Eleitoral.
Requereu o recebimento da
a instauração de procedimento investigatório
notitia,
e consequente produção de provas, que especifica.
Instruiu o pedido com cópias do ofício nº 292/2020 e demais documentos (id.
10402316).
Em manifestação de id. 10402516, o Ministério Público Eleitoral deu notícia da
existência de Inquérito Policial instaurado com vistas a apurar supostos crimes de injúria e
difamação praticados por desconhecidos contra o recorrido Edir Havrechaki e outros; informou,
ainda, que a documentação encaminhada pelo recorrido à Promotoria Eleitoral ensejou a
instauração de Notícia de Fato nº 0098.20.000139-6, que foi colacionada ao já referido
Inquérito Policial.
Observou, ainda, que as comunicações expedidas pela municipalidade à Câmara
Municipal são atípicas em relação aos delitos previstos nos arts. 324 e 325, do Código
Eleitoral, bem como informou que há diversos procedimentos extrajudiciais e inquéritos civis de
alta complexidade envolvendo pessoas e fatos referidos na inicial. Aduz o Ministério Público
Eleitoral que seria prematuro posicionar-se antes de concluído eventual procedimento
instaurado no âmbito da Câmara Municipal.
Por fim, considerando que as condutas indicadas “carecem de indícios mínimos
de materialidade”, manifestou-se pela rejeição da representação por ausência de justa causa,
nos termos do art. 358, III, do Código Eleitoral.
Em sentença de id. 10402666, o juízo
determinou o arquivamento da
a quo
representação considerando que, por se vislumbrar a prática, em tese, do delito do art. 326-A
do Código Eleitoral, cabe ao promotor eleitoral exercer juízo de conveniência e oportunidade
para oferecimento de denúncia, visto que os crimes eleitorais são de ação penal pública
incondicionada.
Irresignado, o recorrente apresentou suas razões de recurso (id. 10402916),
alegando, em síntese, que: a) existe justa causa para o recebimento da
e para
notitia criminis
que o recorrido seja investigado por calúnia, difamação e denunciação caluniosa eleitoral; b) o
Num. 12541016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/10/2020 18:55:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217514942300000011983092
Número do documento: 20102217514942300000011983092

Ministério Público Eleitoral, ao considerar não haver justa causa para se proceder quanto à
denunciação caluniosa eleitoral, se absteve de avaliar a justa causa para processamento dos
crimes de calúnia e difamação. Por fim, requer que este Tribunal “analise” tais fatos delitivos.
Nesta instância e no parecer de id. 10713766, a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo não conhecimento do Recurso Eleitoral Criminal, considerando ausentes os
pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal.
É o relatório.

VOTO
Desde logo, verifico a ausência de pressuposto recursal intrínseco, sendo
manifestamente incabível o presente recurso.
Desnecessário, portanto, adentrar as questões de mérito citadas no relatório.
O recorrente alega o cabimento do recurso invocando o art. 265 do Código
Eleitoral, que prevê:
Art. 265. Dos atos, resoluções ou despachos dos juízes ou juntas eleitorais caberá recurso
para o Tribunal Regional.
Tal cláusula geral de recorribilidade, entretanto, não é aplicável no caso
destes autos. Nesse sentido, irretocável o i. parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:

Embora não se desconheça a existência da cláusula geral de recorribilidade estabelecida

pelo artigo 265 do Código Eleitoral – que dispõe que que “dos atos, resoluções ou despachos

dos juízes ou juntas eleitorais caberá recurso para o Tribunal Regional” - a sua leitura deve

ser compatibilizada com as disposições do artigo 362 do Código Eleitoral e do artigo 581 do
C ó d i g o
d e
P r o c e s s o
P e n a l .
E x p l i c o .

Na sistemática processual penal eleitoral, o Recurso Eleitoral – que faz as vezes do Recurso

de Apelação Criminal – tem o seu cabimento adstrito à impugnação das “decisões finais de

condenação ou absolvição” (cf. artigo 362 CE). Embora não esteja expressamente

regulamentado pelo Código Eleitoral, também se admite o manejo do Recurso Eleitoral nas
hipóteses em que for cabível o Recurso em Sentido Estrito, na medida em que o artigo 364

do Código Eleitoral é claro ao dispor sobre a possibilidade de aplicação supletiva ou

subsidiária do Código de Processo Penal aos feitos de natureza eleitoral. O que se observa,

contudo, é que a decisão que, acolhendo parecer ministerial, determina o arquivamento de

notitia criminis não se amolda a qualquer uma das hipóteses legais que autorizam o manejo

do Recurso Eleitoral na seara criminal. Isso porque, o decisum impugnado não é decisão final

de condenação ou absolvição (na forma do artigo 362 do CE) e nem se refere a qualquer das

decisões, despachos e sentenças elencadas pelo artigo 581 do Código de Processo Penal,

que dispõe sobre as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito.
Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou sobre o não cabimento de
tal recurso em matéria criminal. Senão vejamos:
Num. 12541016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/10/2020 18:55:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217514942300000011983092
Número do documento: 20102217514942300000011983092

Recurso ordinário em
. Decisão de não processamento do
no tribunal de
habeas corpus
writ
origem. Cabimento do recurso ordinário. Limitação do efeito devolutivo à admissibilidade ou
não do
, a fim de evitar supressão de instância. Recurso inominado previsto no
habeas corpus
artigo 265 do Código Eleitoral. Não cabimento em matéria criminal. Adequação, por
conseguinte, do
. Remessa dos autos ao tribunal de origem para exame do
habeas corpus
mérito
da
impetração
originária.
Recurso
provido.
1. Recurso em habeas corpus contra acórdão de TRE que indeferiu o processamento do
.
writ
Limitação do efeito devolutivo à admissibilidade ou não do habeas corpus, a fim de evitar
s u p r e s s ã o
d e
i n s t â n c i a .
2. O recurso inominado previsto no artigo 265 do Código Eleitoral é incabível em
É irrecorrível a decisão proferida pelo juízo eleitoral que sugere ao
matéria criminal.
Ministério Público Eleitoral o aditamento da denúncia em virtude de prova existente nos autos
de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação.
3. A continuidade da ação penal representa, portanto, ameaça, ainda que remota, à liberdade
de ir e vir da paciente, caracterizando a hipótese de cabimento do
.
habeas corpus
4. Recurso provido, para determinar a remessa dos autos ao tribunal
para julgamento
a quo
d o
m é r i t o
d a
i m p e t r a ç ã o
o r i g i n á r i a ”
[TSE, RHC 8114/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Julgamento em 12/02/2015;
não destacado no original]
No caso dos autos, poder-se-ia cogitar a aplicação do previsto no art. 357,
§ 1º, do Código Eleitoral:
Art. 357. Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do
p r a z o
d e
1 0
( d e z )
d i a s .
§ 1º Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o
arquivamento da comunicação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões
invocadas, fará remessa da comunicação ao Procurador Regional, e êste oferecerá a
denúncia, designará outro Promotor para oferecê-la, ou insistirá no pedido de
arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.
[não destacado no original]
Tal dispositivo emula a antiga redação do art. 28 do Código de Processo Penal e,
passando ao largo de qualquer discussão sobre sua compatibilidade com o sistema acusatório
e mesmo com a Constituição da República, trata-se de mandamento dirigido ao juízo e não de
uma possibilidade recursal para quem não é titular da ação penal.
E aqui verifica-se outro ponto a reforçar a decisão de não conhecimento do
recurso, qual seja, a ausência de interesse recursal decorrente da ilegitimidade para a
propositura da Ação Penal Eleitoral.
Ora, prevê o art. 356 do Código Eleitoral que "
" que tiver
todo cidadão
conhecimento de infração penal eleitoral deverá comunicá-la ao juiz eleitoral da zona onde a
mesma se verificou. Assim, não se discute a possibilidade de o recorrente noticiar ao juízo o
cometimento de infrações, em tese, de que tenha conhecimento, conforme fez na inicial destes
autos.
Num. 12541016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/10/2020 18:55:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217514942300000011983092
Número do documento: 20102217514942300000011983092

O recorrente não pode, entretanto, pretender titularizar ação relativa aos ilícitos
noticiados, ainda que insatisfeito com eventual decisão de arquivamento.
Ocorre que o Código Eleitoral também prevê, desta vez no art. 355, que as
infrações penais eleitorais são de ação pública, cuja titularidade, prevista na Constituição da
República, é privativa do Ministério Público.
Pois bem.
Ao tomar conhecimento da
veiculada na inicial, o Ministério Público
notitia
Eleitoral em primeiro grau manifestou-se pela sua rejeição por ausência de justa causa, nos
termos do art. 358, III, do Código Eleitoral.
Transcrevo algumas das considerações do
que levaram a tal conclusão:
parquet

Dito isso, observa-se que as comunicações expedidas pela Municipalidade não atribuem ao
noticiante qualquer fato criminoso ou mesmo ofensivo à sua reputação, mas somente

constituem comunicação acerca do material recebido, isto é, são atípicas para os crimes

previstos no art. 324 e 325 do Código Eleitoral.

A respeito do crime de denunciação caluniosa, há que se considerar que, desde o ano de
2017 (início do segundo mandato do representado) foram recebidas diversas denúncias

contra Edir e partidários pelo pseudônimo “Adriano Silva Lemos”, dentre as quais quatro
ensejaram procedimentos extrajudiciais de averiguação perante esta Promotoria de Justiça
(0098.18.000331-5, 0098.18.000330-7, 0098.18.000314-1 e 0098.18.000062-6). Em nome de
“Vanessa Silva Lemos”foram cinco as comunicações que geraram procedimentos
(0098.18.000069-1, 0098.18.000234-1, 0098.18.000299-4, 0098.18.000069-1,

0098.18.000299-4 e 0098.18.000299-4). Existem, pelo menos, outros quatro inquéritos civis

de alta complexidade em desfavor do Município de Palmeira (e de seus agentes em
exercício)em trâmite nesta unidade ministerial que contém menção às pessoas indicadas pelo
representado (vide ID 4742238 - Pág. 6).

Nestes termos, O Ministério Público entende que não há indicação concreta de que o
.
Prefeito Edir sabe ser o representante Denis inocente das acusações que lhe imputa
(...)
Assim sendo, verifica-se que as condutas indicadas carecem de indícios mínimos de
materialidade, razão pela qual deve, a presente representação, ser rejeitada por
ausência de justa causa, nos termos do art. 358, inciso III, da Lei nº 4.737/65.
Deste excerto verifica-se que foram instaurados vários procedimentos de
averiguação pela promotoria em questão, bem como tramitam quatro inquéritos de alta
complexidade envolvendo pessoas e fatos referidos na inicial. Assim, quando da conclusão de
tais procedimentos investigatórios, cumprirá ao Ministério Público verificar se há elementos
para se proceder a Ação Penal.
Percebe-se, portanto, que o i. órgão ministerial exerceu o juízo de
conveniência e oportunidade que lhe competia, o que foi acolhido pelo juízo
, que
a quo
determinou o arquivamento da "representação" fundamentando-se no previsto no art.
355 do Código Eleitoral.
Num. 12541016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/10/2020 18:55:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217514942300000011983092
Número do documento: 20102217514942300000011983092

Transcrevo trecho da decisão:
(
.
.
.
)

No entanto, tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, nos termos do art.

355 do Código Eleitoral, caberá ao DD. Promotor Eleitoral exercer juízo de conveniência e

oportunidade para oferecimento da denúncia, quando do encerramento do Inquérito Policial e

de todas as Notícias de Fato e Procedimentos Administrativos instaurados no Ministério

Público
Eleitoral,
elencados
em
sua
manifestação.
(...)
Na mesma toada, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido de
não ser possível revisão de decisão que determina o arquivamento de
com base
notitia criminis
em parecer do Ministério Público que reconhece a ausência de justa causa para o exercício da
Ação Penal.
Aduziu, por fim, a titularidade exclusiva do Ministério Público Eleitoral para a
proposição da Ação Penal Pública Eleitoral; no mesmo sentido, afasta a possibilidade de
eventual ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública neste caso, conforme
citação:

Nem se cogite a possibilidade de ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública no

presente caso concreto. Isso porque, a parte noticiante nada trouxe aos autos que evidencie
a possível inércia do órgão ministerial oficiante em primeiro grau de jurisdição.
Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal quando do julgamento do Recurso
Eleitoral nº 15-81:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - PEDIDO
DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA - EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
-
ART.
355
DO
CÓDIGO
ELEITORAL
-
NÃO
CONHECIDO.
1. A titularidade da ação penal pública, nas infrações penais eleitorais, pertence, com
exclusividade ao Ministério Público Eleitoral, que, no caso, concluiu pela inexistência
de indícios suficientes da materialidade e da autoria para embasar a persecução penal,
não havendo falar, assim, em ofensa ao princípio do devido processo legal, nem aos arts. 356
e 357 do Código Eleitoral e 5º do Código Processo Penal. Precedente: RMS nº 40-25, relª.
Minª. Cármen Lúcia, DJE de 13.8.2012(...)." (Agravo REgimental em Agravo de Instrumento
nº 324, Acórdão de 04/02/2014, RElator (a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação:
DJE - Diário de justiça eleitrônico, Tomo 42, DAta 28/02/2014, Página 51)
2. A discussão pode ser objeto de ação própria e para o fim pretendido, considerando a
c o n d u t a
d e n u n c i a d a .

3 .
R e c u r s o
n ã o
c o n h e c i d o
[TRE-PR, RE nº 1581, Ac. nº 50.932 de 23/08/2016, Rel. Dr. Josafá Antônio Lemes,
Publicado no DJ em 26/08/2016; não destacado no original]
No mesmo sentido é o entendimento sedimentado no Tribunal Superior
Eleitoral:
Num. 12541016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/10/2020 18:55:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217514942300000011983092
Número do documento: 20102217514942300000011983092

Crime eleitoral. Ação penal pública incondicionada. Legitimidade. Ministério Público Eleitoral.
A titularidade da ação penal pública, nas infrações penais eleitorais, pertence, com
que, no caso, concluiu pela inexistência de
exclusividade, ao Ministério Público Eleitoral,
indícios suficientes da materialidade e da autoria para embasar a persecução penal, não
havendo falar, assim, em ofensa ao princípio do devido processo legal, nem aos arts. 356 e
357 do Código Eleitoral e 5º do Código de Processo Penal. Precedente: RMS nº 40-25, relª.
M i n ª .
C á r m e n
L ú c i a ,
D J E
d e
1 3 . 8 . 2 0 1 2 .
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AI nº 324, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva, Publicado no DJE em 28/02/2014; não
destacado no original]
Diante do exposto, considerando a ausência de cabimento e de interesse
recursal, o presente recurso não merece ser conhecido.

CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto por não conhecer do recurso.

Thiago Paiva dos Santos
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL Nº 0600130-48.2020.6.16.0013 - Palmeira - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: DENIS SANSON - Advogados do RECORRENTE:
ARIEL ALEXANDRE PASSONI JUNIOR - PR0091458, LILO HENRIQUE PONIJALSKI -
PR0091457 - RECORRIDO: EDIR HAVRECHAKI.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.10.2020.
Num. 12541016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/10/2020 18:55:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217514942300000011983092
Número do documento: 20102217514942300000011983092